Tribunal: TJMT
Processo: 0007827-94.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007827-94.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), AGOSTINHO MENDES DA SILVA (VÍTIMA), AGOSTINHO MENDES DA SILVA - CPF: 202.622.211-87 (VÍTIMA), MARLY NEDINA FIRMINO DA SILVA - CPF: 474.634.571-68 (ASSISTENTE), YURI SILVA GARCIA - CPF: 044.519.231-31 (ASSISTENTE), RODRIGO AZEM BUCHDID (ASSISTENTE), MARCEL GOMES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO AMPARADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ANTECEDENTES CRIMINAIS E QUALIFICADORA REMANESCENTE – CRITÉRIO ADOTADO PELO MAGISTRADO DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada por manifesta contrariedade à prova quando o veredicto for arbitrário, totalmente dissociado do conjunto probatório. Havendo duas versões amparadas nos elementos de convicção constantes dos autos, a opção por uma delas não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova, mas exercício da soberania constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, a condenação do réu encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente no laudo de confronto balístico que comprovou que a arma apreendida em poder do acusado foi utilizada no homicídio, bem como nos depoimentos que evidenciaram sua participação em grupo de extermínio, fornecendo armamento para a prática de diversos homicídios.

A dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade juridicamente vinculada, estabelecer a reprimenda que entenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, desde que fundamentada adequadamente.

A valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, que ostenta três condenações anteriores, bem como a utilização da qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável, constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudiomar Garcia de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 7827-94.2016.8.11.0042 que, acatando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c §6º, do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 8.072/90 à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(sentença – Id. 269844884).

Inconformado,
Claudiomar
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois não haveria elementos suficientes para confirmar a participação do réu no delito, pugnando pela anulação da sessão de julgamento. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, aduzindo que houve erro e injustiça na dosimetria da pena, com exasperação desproporcional e sem fundamentação concreta da pena inicial. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 269844904).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório e que a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional (Id. 269844907).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 278816372), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio qualificado. Insurgência da defesa. Arguições de julgamento contrário às provas dos autos e de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Improcedência. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. Existência de elementos probatórios que sustentam o reconhecimento da autoria delitiva. Pena aplicada com adequação para prevenção e reprovação do delito. Exasperação devidamente motivada. Observância do princípio da individualização da pena. Discricionariedade do Juiz-presidente. Parecer pelo improvimento do recurso.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudiomar Garcia de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 7827-94.2016.8.11.0042 que, acatando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c §6º, do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Consta dos autos que, no dia 03 de novembro de 2015, por volta das 22h00min, na Rua Emanoel Pinto, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, quatro homens encapuzados, ainda não identificados, em ação de grupo de extermínio, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desceram de um veículo VW Gol branco e, utilizando-se de armas calibre 9mm e calibre 12, desferiram pelo menos 15 (quinze) disparos contra a vítima Agostinho Mendes da Silva, causando-lhe a morte.

Segundo a denúncia,
Claudiomar Garcia de Carvalho
participou da empreitada criminosa fornecendo e fazendo a manutenção do armamento utilizado pelo grupo de extermínio no homicídio. Conforme apurado, o laudo pericial de confronto balístico concluiu que, dentre as diversas armas utilizadas para matar a vítima, foi utilizada uma pistola calibre 9mm LUGER, marca HK Heckler & Koch, modelo P9S, número de série 127427, que foi apreendida na posse do acusado em cumprimento a mandado de busca e apreensão no bojo da Operação Mercenários (Id. 200830152).

Após regular instrução processual, o réu foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com a causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 do Código Penal (crime praticado por grupo de extermínio).

Na dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
, considerando desfavoráveis os antecedentes criminais do réu (
três condenações anteriores
) e utilizando a segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena em 06 (seis) anos. Na terceira fase, aplicou o aumento de 1/3 pela causa de aumento prevista no §6º do art. 121 do CP, tornando definitiva a pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não haveria elementos suficientes para confirmar a participação do réu no delito que ceifou a vida da vítima Agostinho Mendes da Silva.

Contudo, tal alegação não prospera.

Como é cediço, o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, alínea
"c"
, da Constituição Federal, confere ao Tribunal do Júri a prerrogativa de decidir, de forma soberana, sobre os crimes dolosos contra a vida. Em razão disso, a revisão da decisão do Conselho de Sentença pelo Tribunal
ad quem
somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a decisão dos jurados somente pode ser cassada por manifesta contrariedade à prova quando o veredicto for arbitrário, totalmente dissociado do conjunto probatório. Havendo duas versões amparadas nos elementos de convicção constantes dos autos, a opção por uma delas não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova, mas exercício da soberania constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o advérbio "manifestamente", utilizado pelo legislador no art. 593, III,
"d"
, do Código de Processo Penal, evidencia que somente a decisão arbitrária, completamente divorciada dos elementos probatórios, autoriza a anulação do julgamento.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença encontra amplo respaldo no conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Conforme apurado nos autos, o acusado integrava uma organização criminosa que atuava como grupo de extermínio na região da Grande Cuiabá, tendo por objetivo ceifar a vida de pessoas com passagens policiais. No âmbito dessa organização, cada integrante possuía funções específicas, sendo o réu responsável por guardar, fornecer e fazer a manutenção do armamento utilizado pelo grupo nos homicídios.

O elemento probatório mais contundente que vincula o acusado ao crime em questão é o laudo pericial de confronto balístico nº 2.3.2019.35083-01 (Id. 200830152, p. 179/208), que concluiu que vários dos estojos encontrados na cena do crime procederam de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela pistola de calibre nominal 9mm LUGER, marca HK (Heckler & Koch GmbH), modelo P9S, número de série 127427, apreendida na posse do apelante, em cumprimento a mandado de busca e apreensão no bojo da "Operação Mercenários" (Id. 200830152, p. 219/228).

Em outras palavras, a pistola apreendida em poder do acusado foi uma das armas utilizadas pelos executores para efetuar os disparos que mataram a vítima, o que evidencia sua participação no crime como coautor funcional, fornecendo o instrumento utilizado para a prática do delito.

Além disso, o Delegado de Polícia Marcel Gomes de Oliveira, responsável pela elaboração do relatório policial, esclareceu em juízo que a mesma arma apreendida com o réu foi utilizada em outros seis homicídios com características semelhantes, praticados pelo mesmo grupo de extermínio, o que demonstra um padrão de atuação criminosa.

Conforme destacado pelo ilustre representante ministerial em suas contrarrazões, para que seja configurada a coautoria, não é necessário que todos os agentes pratiquem as mesmas condutas, tampouco que realizem o núcleo do verbo contido no tipo penal, mas tão somente que ajam animados pelo mesmo vínculo subjetivo.

No caso dos autos, o conjunto probatório evidencia que o apelante, como integrante indispensável da organização criminosa, concorreu, com vontade e consciência, para o homicídio de Agostinho Mendes da Silva, fornecendo o armamento utilizado na execução.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o veredicto condenatório encontra amparo no conjunto probatório, notadamente no laudo de confronto balístico e nos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O que se verifica, na verdade, é que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optou por acolher a versão apresentada pela acusação, em detrimento das teses defensivas, o que não autoriza a anulação do julgamento.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão do Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Subsidiariamente, a defesa alega que houve erro e injustiça na dosimetria da pena, sustentando que a exasperação da pena-base foi desproporcional e sem fundamentação concreta.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando desfavoráveis os antecedentes criminais do réu, que ostenta três condenações anteriores, e utilizando a segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena.

Conforme consignado na sentença, o réu possui três condenações criminais anteriores, nos processos nº 0009156-67.2016.8.11.0002, 0012406-11.2016.8.11.0002 e 0010810-89.2016.8.11.0000, que geraram o executivo de pena nº 0028670-12.2018.8.11.0042, o que justifica a valoração negativa dos antecedentes e o consequente aumento da pena-base em 03 (três) anos.

Além disso, o magistrado utilizou a segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima) para exasperar a pena-base, totalizando em um aumento de 06 (seis) anos, justificando que o próprio legislador utilizou-se dessa quantidade ao elevar a pena do homicídio simples ao qualificado.

Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admite a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável, quando reconhecidas pelo Conselho de Sentença mais de uma qualificadora.

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado, cumpre ressaltar que a dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade juridicamente vinculada, estabelecer a reprimenda que entenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, desde que fundamentada adequadamente.

O Código Penal não estabelece parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando ao prudente arbítrio do julgador a fixação do quantum de aumento para cada vetor negativo, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"o índice de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria integra a esfera de discricionariedade do magistrado, o qual, de forma fundamentada, exasperará a pena de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sem que haja, a priori, a imposição de um critério aritmético único a ser adotado"
(AgRg no AREsp 2.078.105/PA).

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado sentenciante, dentro de seu poder de discricionariedade e do seu livre convencimento motivado, devidamente fundamentado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto, fixou a pena-base acima do mínimo legal, por entender que era suficiente à reprovação e à prevenção do crime, com observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando a gravidade concreta do delito, praticado por grupo de extermínio, com emprego de armas de fogo de grosso calibre e mediante disparos múltiplos contra a vítima, bem como os antecedentes criminais do réu, não se vislumbra desproporcionalidade na pena-base fixada.

Portanto, não há que se falar em erro ou injustiça na dosimetria da pena, devendo ser mantida a reprimenda aplicada na sentença.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Claudiomar Garcia de Carvalho
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025